Tribunal: TCU
Processo: 018.744/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 452025, modalidade Pregão e Uasg 457821 (Objeto: Aquisição de caminhão plataforma 6x2.)

Inteiro teor:
Acórdão 6923/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 45/2025 sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Serrita/PE, com valor estimado de R$ 622.666,67, cujo objeto consiste na aquisição de caminhão plataforma 6x2 equipado com prancha. Considerando que o representante aduz que o Edital do PE 45/2025, cujo objeto é a aquisição de veículo tipo caminhão prancha 6x2, impôs cláusula que restringe a participação no certame exclusivamente a empresas sediadas em determinados municípios ou mesorregiões próximas ao contratante (Sertão Central, Agreste Central, Agreste Meridional em Pernambuco e Cariri no Ceará), com base no Decreto Municipal 39/2025; Considerando que a representante, sediada em Goiás, foi impedida de participar do certame, mesmo sendo empresa de pequeno porte e atuante no ramo, por não se enquadrar no critério geográfico imposto. A restrição foi mantida mesmo após impugnação administrativa pela representante (peça 6), a qual foi indeferida por parecer jurídico do município, mantendo a exigência da exclusividade (peça 8); Considerando que, embora o termo de referência tenha apresentado justificativas para a limitação geográfica dos participantes, com fundamento em um decreto municipal, como o estímulo à economia local, o fortalecimento da competitividade entre empresas da região, a redução de custos para a Administração Pública Municipal e a existência de pelo menos três empresas ativas nos municípios abrangidos, observa-se que tal medida excluiu a participação de empresas situadas fora dos municípios delimitados, como a representante, em comprometimento da competitividade do certame, evidenciada pelo fato de o pregão ter sido declarado deserto em razão da ausência de interessados; Considerando que os arts. 5o e 9o, inc. I, da Lei 14.133/2021, que tratam dos princípios da legalidade, isonomia, competitividade e impessoalidade, e ainda, da vedação à restrição do caráter competitivo do processo licitatório por critérios de naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes; Considerando que a jurisprudência do TCU tem entendimento que cláusulas editalícias que estabelecem exigências de localização geográfica de participantes são indevidas, vez que tais critérios limitam a competitividade do processo licitatório, violando os princípios que regem as licitações ( Acórdão 2623/2014-TCU-Plenário , rel. Ministro Bruno Dantas; 1632/2012-TCU-Plenário, rel. Ministro José Múcio; e 3056/2013-TCU-Plenário, rel. Ministro José Múcio); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar por perda de objeto, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar a ciência proposta, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.744/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Serrita - PE. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rogerio Pires Galvao, representando Peso Caminhões e Implementos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Serrita - PE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 45/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) inclusão, no edital, de cláusula de exclusividade regional, restringindo a competividade do certame, em razão da sede dos licitantes, em afronta ao art. 37, inc. XXI, da CF; arts. 5o e 9o, inc. I, da Lei 14.133/2021; e à jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2623/2014-TCU-Plenário , rel. Ministro Bruno Dantas; 1632/2012-TCU-Plenário, rel. Ministro José Múcio; e 3056/2013-TCU-Plenário, rel. Ministro José Múcio).